Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003374-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), ADRIANE DAVID DA SILVA - CPF: 012.383.601-81 (AGRAVANTE), ERONILDES DA SILVA FURLAN - CPF: 391.574.829-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. exceção de pré-executividade. gratuidade da justiça. indeferimento. citação por edital. esgotamento de diligências. validade. penhora de proventos de aposentadoria. relativização da impenhorabilidade. percentual de 30%. veículos. ausência de comprovação de essencialidade. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que manteve penhora de 30% sobre aposentadoria, rejeitou nulidade de citação por edital, afastou impenhorabilidade de veículos, indeferiu gratuidade e não conheceu de matérias probatórias em exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça diante dos elementos indicativos de capacidade econômica; (ii) saber se é válida a citação por edital diante das diligências realizadas; (iii) saber se as alegações de desvirtuamento do título e alongamento da dívida podem ser analisadas em exceção de pré-executividade; e (iv) saber se é legítima a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria e a constrição sobre veículos indicados como essenciais à atividade rural.

III. Razões de decidir

3. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e foi afastada diante de elementos concretos que evidenciam capacidade financeira relevante, notadamente operações de crédito de elevado valor e patrimônio expressivo, legitimando o indeferimento da gratuidade.

4. A citação por edital é válida quando esgotados os meios razoáveis de localização da parte, demonstrado por consultas a sistemas oficiais e diligências infrutíferas, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.

5. A exceção de pré-executividade não comporta análise de matérias que demandam dilação probatória, como a alegação de desvirtuamento de cédula de crédito bancário em crédito rural e o direito ao alongamento da dívida, devendo tais questões ser veiculadas por via própria.

6. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria não possui caráter absoluto, sendo possível sua relativização quando preservado o mínimo existencial, mostrando-se razoável a constrição de 30% diante da renda percebida e da ausência de prova de comprometimento da subsistência.

7. A impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional exige prova robusta da indispensabilidade, inexistente no caso concreto quanto aos veículos penhorados, inviabilizando o reconhecimento da proteção prevista no art. 833, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando elementos concretos evidenciarem capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

2. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do réu.

3. A exceção de pré-executividade não admite matérias que dependam de dilação probatória.

4. É possível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, desde que não comprometido o mínimo existencial.

5. A impenhorabilidade de bens exige prova da sua indispensabilidade ao exercício da atividade profissional.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3o, 256, § 3o, 833, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJMT, AI no 1029273-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANE DAVID DA SILVA e ERONILDES DA SILVA FURLAN, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. 1009247-88.2023.811.0037), ajuizada contra os agravantes pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelas agravantes.

A decisão agravada rejeitou as teses arguidas em sede de exceção de pré-executividade, notadamente as de nulidade de citação, impenhorabilidade de veículos e desvirtuamento do título executivo. Outrossim, o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e autorizou a penhora mensal de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria da coexecutada Eronildes da Silva Furlan (Id. no 219329561).

As agravantes sustentam, em síntese, que a Sra. Eronildes é pessoa idosa (86 anos), cuja única fonte de subsistência é a aposentadoria vinculada ao Estado do Paraná (PARANAPREVIDÊNCIA), sendo a constrição de 30% violadora do mínimo existencial.

Aduzem, ainda, a nulidade da citação por edital, em razão da ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização da parte.

No mérito executivo, afirmam o desvirtuamento das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), as quais, em verdade, consubstanciariam crédito rural (custeio pecuário), atraindo a incidência do Decreto-Lei no 167/67, com limitação de juros moratórios a 1% ao ano e capitalização semestral, além do direito ao alongamento da dívida (Súmula 298/STJ).

Requerem a concessão de efeito suspensivo para sustar a ordem de penhora sobre os proventos de aposentadoria e determinar o levantamento da constrição incidente sobre os veículos. No mérito, pleiteiam a reforma integral da decisão agravada (Id. no 343069865).

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido (Id. no 343715385), o que ensejou a oposição de embargos de declaração (Id. no 345090872).

A agravada apresentou contrarrazões (Id. no 348431871), pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado os Embargos de Declaração vinculado ao Id. no 345090872 interposto pelo agravante contra a decisão indeferitória do pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (Id. no 348431871), passo diretamente ao exame meritório.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para desbloquear valores pretéritos da conta de aposentadoria, mantendo, contudo, a penhora futura de 30% dos proventos, rejeitando a nulidade da citação por edital, afastando a impenhorabilidade de veículos, indeferindo a justiça gratuita de plano e não conhecendo das alegações de excesso de execução e desvirtuamento do crédito.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Passo ao exame das questões postas, iniciando pelas prejudiciais.

Relativamente ao pedido de gratuidade da justiça, verifico que a decisão agravada não comporta reforma.

Embora o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabeleça uma presunção relativa de veracidade à declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção é elidida quando os elementos fáticos sinalizam capacidade econômica robusta.

Conforme documentado nos autos, as agravantes figuram como devedoras de operações de crédito vultosas, que ultrapassam a cifra de dois milhões de reais, destinadas ao fomento da atividade agropecuária de grande escala. A pujança dos negócios jurídicos entabulados e a propriedade de bens de elevado valor de mercado são sinais exteriores de riqueza incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica, razão pela qual mantenho o indeferimento do benefício.

A parte agravante sustenta, ainda, a nulidade da citação por edital da coexecutada, ao argumento de ausência de esgotamento dos meios ordinários de sua localização, o que configuraria vício processual insanável.

A citação por edital, por seu caráter excepcional, somente é admitida nas hipóteses legalmente previstas, dentre as quais quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontra o citando.

Nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, considera-se o réu em local ignorado ou incerto quando frustradas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

No caso concreto, conforme consignado pelo juízo de origem, foram realizadas diversas diligências com o objetivo de localizar os executados, inclusive consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, além da expedição de mandados para os endereços encontrados, todas infrutíferas.

Diante desse cenário, evidencia-se o esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte, razão pela qual a citação por edital mostra-se válida e regular.

Assim, não há que se falar em nulidade do ato citatório.

No que se refere à tese de desvirtuamento das Cédulas de Crédito Bancário e à alegação de excesso de execução decorrente da aplicação do regime jurídico do crédito rural, cumpre consignar que a exceção de pré-executividade se destina ao exame de matérias de ordem pública ou de nulidades evidentes, desde que prescindam de dilação probatória.

A invocação do entendimento consolidado na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”, pressupõe a demonstração técnica e probatória da efetiva natureza rural do crédito, bem como da presença dos requisitos legais autorizadores da renegociação.

Tal aferição demanda, em regra, análise aprofundada do conjunto fático-probatório, inclusive mediante prova pericial, a fim de verificar eventual desvirtuamento da Cédula de Crédito Bancário, a destinação dos recursos e a ocorrência de fatores que justifiquem o alongamento da dívida, como, por exemplo, a frustração de safra.

Dessa forma, as matérias suscitadas pela parte agravante não se amoldam à estreita via da exceção de pré-executividade, porquanto dependem de dilação probatória incompatível com o incidente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ALEGAÇÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

A alegação da existência do direito ao alongamento da dívida e a incompetência territorial não merecem acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade.

(N.U 1008046-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO A SER DISCUTIDA EM AÇÃO ESPECÍFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – FATO NOVO – DEPOIMENTOS QUE DEMONSTRARIAM O ALONGAMENTO DA DÍVIDA E O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILDIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e desde que não seja necessária dilação probatória.

Se a alegada nulidade lançada no feito de exceção de pré-executividade necessitar de dilação probatória não deve ser acolhido o pleito incidental, cabendo a via própria, com a adoção do contraditório e da ampla defesa e o respectivo debate.

O fato de se alegar fato novo – supostamente indicadores de pedido prévio de alongamento de dívida, e defesa de preenchimento dos requisitos necessários para que a benesse seja acolhida não é suficiente ao acatamento do pedido formulado nos Embargos de Declaração, posto que não há vícios no julgado, mas sim tentativa de rediscussão do julgamento, registrando-se a prevalência da condição de excepcionalidade de acolhimento da medida de Exceção de Pré-Executividade.

Não há falar em litigância de má-fé quando não apontados os requisitos que imponham tal penalidade.

(N.U 1001416-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

Logo, rejeito a tese recursal, chancelando a decisão que deixou de conhecer as referidas matérias no incidente intentado.

Adentrando o mérito, a controvérsia remanescente cinge-se à constrição de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria da coexecutada, bem como à validade da penhora incidente sobre dois veículos automotores (Toyota Hilux e motocicleta Honda Biz).

Para a adequada resolução da controvérsia, impõe-se aferir se a decisão agravada observa os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à espécie.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, em resguardo à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. Trata-se, contudo, de garantia que não ostenta caráter absoluto.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo à luz da Constituição da República, firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode ser relativizada, desde que a constrição recaia sobre percentual razoável e não comprometa a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).

Assim, a solução da controvérsia exige a ponderação concreta entre a proteção do executado e o direito do credor à efetividade da execução, ambos igualmente tutelados pelo ordenamento jurídico.

No caso concreto, os fundamentos deduzidos pela parte agravante não demonstram qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada.

Conforme se extrai dos autos, a agravante aufere renda líquida aproximada de R$ 5.144,89 (cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), circunstância que afasta a alegação de comprometimento do mínimo existencial.

A constrição de 30% (trinta por cento), longe de inviabilizar a subsistência da devedora, preserva parcela significativa de sua remuneração, suficiente para atender às despesas ordinárias, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que evidencie situação de vulnerabilidade extrema ou comprometimento de necessidades básicas.

Ressalte-se, ademais, que o elevado valor da dívida executada, aliado ao histórico processual das partes, evidencia a necessidade de adoção de medidas eficazes para assegurar a utilidade prática da execução, sob pena de esvaziamento da própria função jurisdicional.

Não se pode admitir que a regra da impenhorabilidade seja utilizada como instrumento de blindagem patrimonial absoluta, em detrimento do legítimo direito do credor, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo à dignidade do devedor.

A jurisprudência, em hipóteses análogas, é firme nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, a qual acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado, reconhecendo a origem previdenciária de parte dos valores bloqueados por meio do Sisbajud e limitando a constrição a 30% sobre essa quantia, com liberação do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) o acerto ou desacerto da decisão que reduziu a penhora que recaiu sobre proventos de aposentadoria para o percentual de 30% (trinta por cento); (ii) se o pedido de penhora mensal direta junto ao INSS pode ser apreciado em sede de Agravo de Instrumento quando não deduzido na Impugnação à Penhora apresentada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de valores de natureza alimentar, inclusive aposentadorias, desde que limitada a percentual que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, independentemente da natureza do crédito exequendo.

4. A penhora foi corretamente restringida ao percentual de 30% sobre o valor comprovadamente oriundo de benefício previdenciário, bloqueado em conta bancária, não havendo provas de que os demais valores tivessem natureza impenhorável.

5. A pretensão de aplicar o percentual sobre a totalidade do benefício mensal, não deduzida na impugnação originária, constitui inovação recursal, sendo incabível sua apreciação nesta fase processual. Da mesma forma, o pedido de desconto direto via ofício ao INSS, formulado apenas nos Embargos de Declaração e reiterado no Agravo de Instrumento, também configura inovação recursal, não podendo ser conhecido pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância.

6. Inexiste omissão, contradição ou falta de fundamentação na decisão agravada, que enfrentou adequadamente os pontos suscitados na impugnação à penhora, ainda que não tenha acolhido integralmente as pretensões do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. A penhora de valores de natureza previdenciária é admitida em caráter excepcional, desde que limitada a percentual que não comprometa a subsistência do devedor. 2. Impossível conhecer de pedido que não foi apreciado no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, REsp 2037095/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.03.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024.

(N.U 1029273-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Diante desse cenário, a manutenção da penhora no percentual fixado revela-se não apenas juridicamente possível, mas necessária para assegurar o equilíbrio entre os interesses em conflito, prestigiando, simultaneamente, a dignidade da devedora e a efetividade da tutela jurisdicional.

No que se refere à alegada impenhorabilidade dos veículos, com fundamento no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, sustenta a parte agravante que os bens constritos seriam indispensáveis ao exercício da atividade rural.

Contudo, a incidência da impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal exige a efetiva comprovação, pelo executado, da indispensabilidade do bem ao exercício de sua atividade profissional. Não basta a mera alegação ou presunção. Impõe-se a demonstração concreta, mediante elementos probatórios idôneos, da relação de essencialidade entre os bens constritos e a atividade desenvolvida.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC pode ser aplicada de forma excepcional à pessoa jurídica de pequeno porte, desde que demonstrada a essencialidade do bem à manutenção da atividade econômica”. (N.U 1006055-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVANDE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 20/11/2025)

No caso concreto, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia que o acervo probatório apresentado pela parte agravante é insuficiente para demonstrar a imprescindibilidade dos veículos constritos, uma caminhonete Toyota Hilux e uma motocicleta Honda Biz, ao desenvolvimento de sua atividade rural.

Não há prova de que tais bens sejam utilizados de forma exclusiva e indispensável no labor agrícola, tampouco de que sua eventual constrição inviabilize a continuidade da atividade produtiva.

Ressalte-se que, em sede de exceção de pré-executividade, não há espaço para dilação probatória, de modo que o reconhecimento da impenhorabilidade exige prova pré-constituída, o que não se verifica na hipótese.

Assim, ausente demonstração robusta da essencialidade dos bens, impõe-se a manutenção da penhora.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Ademais, declaro prejudicados os embargos de declaração conexos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026